Tribunal: STF
Processo: HC 68171
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-11-13
Data de publicação: 1990-11-13

Ementa:
"HABEAS CORPUS"  -  PROCESSO  PENAL  -  COMPETÊNCIA  DO
ESCRIVAO  DO  JUÍZO  PARA  PROMOVER  INTIMAÇÃO  E  CERTIFICAR-LHE   A
REALIZAÇÃO  -  ALEGADA  INVERACIDADE  DA  CERTIDÃO  DE  INTIMAÇÃO   -
PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM" DE VERACIDADE DOS ATOS DOS  SERVENTUARIOS  E
DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA - ALEGAÇÃO NÃO-COMPROVADA  -  DEFESA  TECNICA
INSATISFATORIA - INOCORRENCIA - DESISTENCIA DE DEPOIMENTO TESTEMUNHAL
- FACULDADE QUE SE CONTEM NOS  PODERES  DO  DEFENSOR  -  AUSÊNCIA  DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA.
              - Não  se  pode  desconhecer  que  as  declarações  dos
Serventuarios  e  dos  Oficiais  de  Justiça,  consubstanciadas   nas
certidoes  que  exaram  no  regular  exercício  de  suas  atribuições
funcionais, revestem-se de presunção "juris  tantum"  de  veracidade.
Essa presunção legal, ainda que relativa e infirmavel  por  prova  em
contrario, milita em favor dos atos  praticados  pelos  Escrivaes  do
Juízo e pelos Oficiais de Justiça, quer porque gozam,  estes,  de  fé
pública, inerente ao relevante oficio que  desempenham,  quer  porque
traduzem, aqueles, formal manifestação do próprio Estado.
              As certidoes  emanadas  desses  agentes  auxiliares  do
Juízo tem fé pública e prevaleCem até que se produza prova  idonea  e
inequivoca em sentido contrario. Meras alegações não  descaracterizam
o conteudo  de  veracidade  que  se  presume  existente  nesses  atos
processuais.
              - O  Código  de  Processo  Penal,  após  estAbelecer  a
disciplina das intimações,  deferiu  ao  Serventuario  de  Justiça  a
atribuição de proceder a sua realização,  certificando  nos  autos  o
resultado de suas diligencias processuais.
              - Respeita-se o princípio constitucional do direito  de
defesa, quando  se  enseja  ao  réu,  permanentemente  assistido  por
Defensor tecnico, o seu exercício em plenitude, sem a  ocorrencia  de
quaisquer  restrições  ou  obstaculos,  ilegitimamente  criados  pelo
Estado,  que  possam  afetar  a  cláusula  inscrita  em  nossa  Carta
Politica, assecuratoria do  contraditorio  e  de  todos  os  meios  e
consequencias derivados do postulado do "due process of law".
              - A desistencia do depoimento de testemunhas  constitui
faculdade processual que se contem nos poderes  do Defensor  tecnico,
autorizada, sem qualquer restrição,  pela  norma  consubstanciada  no
art. 404 do Código de Processo Penal, que a permite as partes,  desde
que estas, a seu juízo e critério, considerem suficientes  as  provas
que possam ou tenham sido produzidas.